Tribunal: TJSP
Processo: 1009424-98.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
CONDOMÍNIO - Ação de cobrança - Despesas condominiais - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Imóvel objeto de compromisso de venda e compra e retomado pela demandada, compromissária vendedora - Débitos de natureza propter rem - Responsabilidade daquele que, a qualquer título, adquire a unidade condominial - Sentença mantida - Apelação desprovida